Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Despejo por falta de pagamento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Falta de interesse processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A parte autora alegou inadimplência da requerida quanto aos valores locatícios e pediu a rescisão do contrato de locação e o pagamento dos valores devidos, além de encargos financeiros e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplência da requerida quanto aos aluguéis dos meses de fevereiro a agosto de 2023; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, pela falta de interesse processual, foi correta.
III. Razões de decidir
3. O magistrado sentenciante observou que, em outro processo, houve o deferimento de penhora de créditos decorrentes do contrato de locação do imóvel em discussão.
4. O interesse de agir deve existir no momento da propositura da ação e se manter por todo o trâmite processual até a prolação de decisão final transitada em julgado, o que não se verifica diante do pagamento dos alugueres em autos diversos.
5. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244149, Rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, j. 22/04/2020.